Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por intermédio do qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades em concessão de crédito comercial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2446/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar a presente decisão ao embargante.